Tribunal: TJDFT
Processo: 0744846-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744846-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ARMINDO KOPPENHAGEN, NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barreto e Dolabella Advogados Associados contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 250718640 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor de Armindo Koppenhagen, processo n. 0729141-87.2019.8.07.0001, determinou o rateio dos honorários advocatícios de sucumbência entre os patronos que atuaram na fase de conhecimento, com fundamento na proporcionalidade entre os trabalhos executados pelos advogados de cada escritório ao longo da demanda. Assim, acolheu parcialmente o requerimento formulado pela parte interessada Nelson Willians &amp; Advogados Associados e determinou que os honorários fossem rateados na proporção de 90% (noventa por cento) para a Nelson Wilians &amp; Advogados Associados e 10% (dez por cento) para o Barreto e Dolabella Advogados Associados. Em razões recursais (Id 77295475), o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada. Sustenta que o juízo a quo procedeu ao rateio dos honorários de ofício, sem respaldo legal ou contratual, contrariando o princípio da pacta sunt servanda e cláusulas do contrato firmado com o Banco do Brasil, que determinam caber ao próprio banco ratear os honorários entre os escritórios. Argumenta que a decisão recorrida desconsidera cláusulas contratuais expressas que regulam o rateio dos honorários entre os escritórios que atuaram em diferentes fases do processo. Menciona cláusula de renúncia aos honorários de sucumbência decorrentes dos processos que estavam sob sua condução na hipótese de extinção do vínculo contratual. Assim, com base em cláusulas contratuais firmadas pela sociedade de advogados Nelson Willians &amp; Advogados Associados com o Banco do Brasiluer, aduz ter direito de prosseguir com o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais em sua integralidade. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Afirma estar evidenciada a probabilidade do direito que vindica pela existência de cláusulas contratuais que regulam o rateio dos honorários. Aponta haver perigo de dano na impossibilidade de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença para receber as quantias a que tem direito. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a concessão da tutela de urgência recursal, para que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo-se o direito do escritório agravante de prosseguir com o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios em sua integralidade (100%); b) o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo o direito do agravante de continuar o cumprimento de sentença nos termos estipulados contratualmente pelo Banco do Brasil; c) a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Preparo regular (Id 77575643). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Da detida análise do agravo de instrumento, verifico que as razões recursais (Id 77295475) estão pautadas basicamente na suposta contrariedade da decisão agravada às cláusulas contratuais firmadas pela sociedade de advogados Nelson Willians &amp; Advogados Associados com o Banco do Brasil. Descreve o agravante a dinâmica contratualmente prevista: depósito dos honorários em conta bancária do Banco do Brasil, que realiza o rateio entre os escritórios atuantes. Menciona cláusula de renúncia dos honorários de sucumbência decorrentes dos processos que estavam sob sua condução na hipótese de extinção do vínculo contratual. Assim, quer ter reconhecido o direito de prosseguir com o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais em sua integralidade. Pois bem. O agravante reproduz cláusulas que alega integrarem o contrato sob litígio. Entretanto, compulsando o processo de referência, verifico dele constar apenas o EDITAL/BB no 2013/16655(7421) de Credenciamento de Sociedades de Advogados para Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica (Id 248313674), acompanhado de petição da parte interessada Nelson Willians &amp; Advogados Associados. Sucede que o documento, com 334 (trezentas e trinta e quatro) páginas e 13 (treze) anexos, prevê distintas regras de remuneração para diversos Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica. Ora, é dever da parte individualizar a prova que entende necessária e útil a demonstrar a veracidade de suas alegações, sob pena de quebra do postulado da eficiência dada a extrema dificuldade em que colocado o julgador para organizar o processo. Assim, no comum escopo de arrumação do feito, cumpre aos litigantes selecionar os elementos de convicção que atinem às questões fáticas controvertidas de modo a suficientemente prová-las não sendo admissível a desatinada e aleatória juntada de calhamaço de documentos. Nesse quadrante, facultei ao recorrente identificar com objetividade os instrumentos contratuais em que estão inseridas as cláusulas que, segundo afirma, fundamentam o direito de que se diz titular (Id 77809421). Na oportunidade, determinei que fizesse expressa menção ao Id e página no processo de referência em que poderiam ser localizados os contratos e cláusulas sob litígio. Manifestou-se o recorrente informando que os documentos que embasam as alegações “estão em petição de id. 248313672 e documento de id. 248313674” (Id 78054919). Tais indicações levam precisamente ao EDITAL/BB no 2013/16655(7421) de Credenciamento de Sociedades de Advogados para Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica, que está catalogado ao Id 248313674 e conta com 334 (trezentas e trinta e quatro) páginas mais 13 (treze) anexos. Não atendeu o agravante, portanto, ao chamamento a ele feito para que atuasse de modo a viabilizar a compreensão de seu interesse em meio ao emaranhado de escritos que fez juntar aos autos de origem. Permanece a dúvida quanto ao fundamento legal invocado, uma vez que não identifiquei nos autos o contrato em que teriam sido feitas as estipulações apenas noticiadas em razões recursais. Desta feita, não verifico, primo ictu oculi, elementos de convicção que possam, minimamente, certificar a probabilidade do direito vindicado pela sociedade de advogados, ora recorrente. Isso porque, conquanto instada a exequente a indicar em que ponto/capítulo do edital de credenciamento e/ou do contrato/anexo constavam as disposições com base nas quais está a afirmar existir seu alegado direito à totalidade da verba honorária, não respondeu a esse específico questionamento. Silente permaneceu. Deixou de prestar esclarecimentos necessários. Limitou-se a repetir terem sido ajustadas regras de remuneração. Todavia, como exaustivamente exposto, disciplina remuneratória atinente a honorários advocatícios existem nos diversos Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica relacionados no referido edital, faltou à exequente fazer expressa referência às normas contratuais em que concretamente fundamenta sua postulação. De consequência, não identifico, apesar da farta prova documental reunida aos autos, elementos de convicção que possam evidenciar o requisito da plausibilidade do direito alegado pelo agravante de executar a seu favor a totalidade da verba honorária de sucumbência. Não reconheço, destarte, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante nem a possibilidade de provimento do recurso. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito. Assim, não demonstrado este, também aquele não estará evidenciado. Ademais, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para ser concedido efeito suspensivo ao recurso ou para ser antecipada a tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora